Tribunal: TJSP
Processo: 1000479-98.2016.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. Disparo acidental de arma de fogo. CDC. Aplicabilidade. Equiparação do autor a consumidor (art. 17, CDC). Responsabilidade do fabricante pelo defeito do produto (art. 12, CDC). Evento lesivo que decorreu de disparo acidental por defeito do produto, que não ofereceu

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. Disparo acidental de arma de fogo. CDC. Aplicabilidade. Equiparação do autor a consumidor (art. 17, CDC). Responsabilidade do fabricante pelo defeito do produto (art. 12, CDC). Evento lesivo que decorreu de disparo acidental por defeito do produto, que não ofereceu a segurança que dele legitimamente se esperava (artigo 12, § 1o, do CDC). Réu que, ademais, nada demostrou a afastar os fatos e os elementos constitutivos do direito do autor (art. 373, II, CPC c.c. art. 14, §3.o, CDC). Danos materiais. Comprovação. Verbas que o autor, em razão do evento, deixou de auferir. Dano moral. Ocorrência. Dor e sofrimento vivenciados pelo autor, em decorrência do disparo acidental com a arma de fogo de fabricação da ré, que extrapola a situação de mero desconforto cotidiano ou simples aborrecimento. Indenização moral devida. "Quantum" indenizatório mantido. Adequada observância à dupla finalidade, punitiva e compensatória, da indenização. Danos estéticos. Deformidade permanente suscetível de comprometer a aparência física do autor bem como causar-lhe desconfortos de ordem psicológica. Reparação cabível. Indenização adequadamente fixada consoante as circunstâncias concretas e atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000479-
98.2016.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante FORJAS TAURUS
S/A, é apelado JOSÉ CASSIANO JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000479-98.2016.8.26.0362 -Voto no 12.500
2
COMARCA:
MOGI-GUAÇU
APELANTE:
FORJAS TAURUS S/A
APELADO:
JOSÉ CASSIANO JÚNIOR
VOTO N.o 12.500
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. Disparo
acidental de arma de fogo. CDC. Aplicabilidade. Equiparação do
autor a consumidor (art. 17, CDC). Responsabilidade do fabricante
pelo defeito do produto (art. 12, CDC). Evento lesivo que decorreu
de disparo acidental por defeito do produto, que não ofereceu a
segurança que dele legitimamente se esperava (artigo 12, § 1o, do
CDC). Réu que, ademais, nada demostrou a afastar os fatos e os
elementos constitutivos do direito do autor (art. 373, II, CPC c.c.
art. 14, §3.o, CDC). Danos materiais. Comprovação. Verbas que o
autor, em razão do evento, deixou de auferir. Dano moral.
Ocorrência. Dor e sofrimento vivenciados pelo autor, em
decorrência do disparo acidental com a arma de fogo de fabricação
da ré, que extrapola a situação de mero desconforto cotidiano ou
simples aborrecimento. Indenização moral devida. “Quantum”
indenizatório mantido. Adequada observância à dupla finalidade,
punitiva e compensatória, da indenização. Danos estéticos.
Deformidade permanente suscetível de comprometer a aparência
física do autor bem como causar-lhe desconfortos de ordem
psicológica. Reparação cabível. Indenização adequadamente
fixada consoante as circunstâncias concretas e atendidos os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação indenizatória por danos morais, materiais e
estéticos, fundada em responsabilidade civil (disparo acidental de arma de fogo), julgada
parcialmente procedente pela sentença de fls. 499/503 para condenar a ré ao pagamento
ao autor da “importância equivalente a R$30.000,00 (trinta mil reais), a título de
indenização por danos morais e R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos estéticos,
devidamente atualizada pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça, a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000479-98.2016.8.26.0362 -Voto no 12.500
3
publicação da sentença, inclusive com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir
da data do evento danoso (disparo acidental) (art. 398 do Código Civil), bem como
indenização a título de danos materiais, dos valores de R$1.800,00 (mil e oitocentos
reais) e de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais), que deverão ser atualizados e
acrescidos de juros de mora, a partir de cada desconto salarial efetuado”. Em virtude da
sucumbência mínima, restou a ré condenada, ainda, ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que arbitrados em 10% do valor da
condenação, devidamente atualizado. E, razão da lide secundária, restou a
litisdenunciada condenada a pagar à litisdenunciante o que esta desembolsar a título de
indenização em virtude da lide principal, observando o valor do limite contratual, além do
pagamento das custas, despesas processuais e aos honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da condenação, devidamente atualizado. Restou afastada, por outro lado, a
condenação da litisdenunciada em sucumbência da lide secundária, ante sua aceitação
da denunciação à lide.
Embargos de declaração opostos à fls. 506/507 e fls. 508/513,
respectivamente, rejeitados e acolhidos às fls. 515/516 para “sanar a obscuridade da
sentença com relação ao desgaste na trava do percussor, acrescentando ao fundamento
da sentença o seguinte trecho: "Ainda que se fale que o desgaste na trava do
percussor não se trata de defeito de fabricação, a responsabilidade da requerida
não pode ser afastada. Isso porque no laudo pericial o perito informou que a
pistola passou pela revisão do fabricante em 29/07/2013, sendo aprovada por seus
técnicos. Assim, considerando que o acidente ocorreu no ano seguinte ao da
revisão e que a arma não apresentava condições de uso, a responsabilidade da
requerida permanece, visto que aprovou para utilização arma que apresentava
defeito que culminou no acidente ocorrido com o autor"”.
A ré apela (fls. 518/541) aduzindo, de início, a inaplicabilidade do
CDC à hipótese concreta vez que, diante da relação originária (Estado e Taurus Armas)
não pode se conceituar o Estado como “consumidor” e, consequentemente, o fato
ocorrido como “acidente de consumo”, de modo que inviável a inversão do ônus da
prova. Observa que não houve “recall” da arma e que não há qualquer irregularidade
com a pistola, não se podendo extrair do laudo técnico elaborado pela Polícia Militar de
São Paulo a presença de defeito de fabricação na arma. Outrossim, afirma que o
acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima que deu causa ao evento, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000479-98.2016.8.26.0362 -Voto no 12.500
4
art. 945, do CC. Argumenta, por outro lado, que inexiste prova de que os supostos danos
físicos impeçam o autor de exercer a sua atividade de policial militar ou que tenham
causado redução de rendimentos, acarretando efetivo prejuízo econômico, de modo que
devem ser afastados os danos materiais arbitrados.
Ressalta, igualmente, a possibilidade do acidente ter decorrido de
má utilização da arma pelo próprio autor, de forma a não poder a fabricante ser
responsabilizada por suposições.
Diz, assim, que não há dano moral indenizável, pois não
comprovados os elementos ensejadores da responsabilidade civil. Subsidiariamente,
pugna pela minoração da indenização, pois desproporcional e exagerada.
De outro lado, aponta que os danos estéticos foram mínimos e
comportam, por isso, redução.
Refere, por derradeiro que os juros de mora na indenização
extrapatrimonial devem incidir desde o arbitramento.
O recurso é tempestivo foi preparado (fls. 543/544).
Contrarrazões (fls. 547/553 e fls. 554/569).

Recebe-se o apelo nos efeitos legais.
É O RELATÓRIO.
Consoante relatório da sentença, aqui adotado, o autor, policial
militar, manejou a presente ação indenizatória “sob argumento de que no dia 31 de
agosto de 2014, não se encontrava no horário de trabalho, mas portava sua pistola da
marca “Taurus” .40, de propriedade da Polícia Militar do Estado de São Paulo, quando a
arma, que estava no seu colo, por falha do produto, disparou acidentalmente, atingindo a
região da virilha, provocando fratura no seu fêmur esquerdo. Afirmou que a arma foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000479-98.2016.8.26.0362 -Voto no 12.500
5
periciada e constatou-se que ela não estava apta ao uso, em razão de defeito.
Fundamentou sua pretensão no Código de Defesa do Consumidor. Argumentou que, em
razão da lesão, suportou danos estéticos e morais, bem como patrimoniais, em razão da
redução salarial decorrente da perda da sua capacidade laboral. Requereu a condenação
da ré numa indenização por dano material no importe de R$48.600,00, bem como danos
morais e estéticos. Postulou, ainda, que a ré seja condenada a pagar-lhe os gastos com
a contratação de advogado.”.
A ré, em defesa, negou qualquer falha em seus produtos, que
passam por rigorosos testes de qualidade, além do que sustentou inexistir qualquer
defeito na arma indicada pelo autor. Denunciou à lide Fairfax Brasil Seguros Corporativos
S.A.
Pois bem.
O recurso não convence.
De início, ao revés do sustentado pela ré, é evidente que o autor
se encontra na posição de consumidor por equiparação (“bystander”), para fins de
responsabilização pelo fato do produto, nos termos do art. 17 do CDC, na medida em que
foi vítima de acidente de consumo ao manusear pistola adquirida pela Polícia Militar.
Nesse sentido, resta claro segundo a melhor doutrina que “Para
fins de responsabilização pelo fato do produto e do serviço, o art. 17 do CDC equipara a
consumidor todas as vítimas de acidentes de consumo (causado por fato do produto ou
serviço defeituoso). É a regra adotada no direito comparado. Exemplificando, se um
cidadão, em sua casa, é atingido pelos destroços de um avião de transporte de
passageiros, equipara-se a consumidor, mesmo não tendo contratado o serviço de
transporte aéreo; da mesma sorte, se um automóvel com defeito na barra de direção se
desgoverna e atropela um pedestre, este será equiparado a consumidor e poderá
demandar contra a fabricante do veículo, buscando a reparação dos danos. Para que se
processe a equiparação, portanto, basta que a vítima tenha sido atingida em sua
incolumidade físico-psíquica ou em sua incolumidade econômica pelos efeitos do
acidente de consumo. No ponto, uma observação se faz necessária: é irrelevante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000479-98.2016.8.26.0362 -Voto no 12.500
6
perquirir se o ofendido qualifica-se ou não como destinatário final, isto é, se participou ou
não da relação de consumo. Fala-se somente em “vítimas do evento”, noção esta que
inclui qualquer pessoa, inclusive o profissional que, ao adquirir um produto para revenda,
veio a sofrer um acidente de consumo.” (“Interesses Difusos e Coletivos”, Adriano
Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade. 9a edição, Rio de Janeiro: Forense; São
Paulo: MÉTODO, 2019, p. 601).
Portanto, equiparado o autor a consumidor, aplica-se, pois, 12 do
CDC, que estabelece que o fabricante responde pelo defeito do produto.
Cuida-se de responsabilidade objetiva, que independe de culpa,
em que o defeito é presumido (“ope legis”), ou seja, apenas afastada se o fabricante
provar: (i) que não colocou o produto no mercado; (ii) que, embora haja colocado o
produto no mercado, o defeito inexiste; (iii) a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro (artigo 12, § 3o, incisos, do CDC).
No caso, tais causas excludentes da responsabilidade da
fabricante não restaram demonstradas.
Nesse sentido, muito embora a empresa corré alegue que houve
culpa exclusiva do autor na deflagração do evento, não fez qualquer prova nesse
sentido.
Do mesmo modo, a prova pericial realizada (fls. 65/72) concluiu
pela inaptidão da arma de fogo ao uso, ao passo que a perícia médica a qual se
submeteu o autor (fls. 485/487) concluiu pelo nexo de causalidade entre os danos por ele
sofridos e o acidente.
Ou seja, o evento lesivo decorreu de disparo acidental por defeito
do produto, que não ofereceu a segurança que dele legitimamente se esperava (artigo
12, § 1o, do CDC), sendo imputável à fabricante ré.
Ademais,
consoante
bem
ponderado
pelo
magistrado
sentenciante, “Da leitura atenta do laudo pericial de fls. 68/72, os peritos concluíram que
a arma não estava apta ao uso. Informaram que foi constatado emperramento de trava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000479-98.2016.8.26.0362 -Voto no 12.500
7
do percussor o que poderia ensejar disparo involuntário. Ora, não há dúvida de que a
arma de fogo apresentava defeito de fabricação e que culminou no disparo acidental que
lesionou o autor. Feita a consideração acima, mostra-se patente a responsabilidade civil
da ré Taurus. Em pesquisa de jurisprudência realizada é possível perceber que o fato
narrado na petição inicial não é incomum com relação aos produtos da ré Taurus (...)”.
Outrossim, "Ainda que se fale que o desgaste na trava do
percussor não se trata de defeito de fabricação, a responsabilidade da requerida não
pode ser afastada. Isso porque no laudo pericial o perito informou que a pistola passou
pela revisão do fabricante em 29/07/2013, sendo aprovada por seus técnicos. Assim,
considerando que o acidente ocorreu no ano seguinte ao da revisão e que a arma não
apresentava condições de uso, a responsabilidade da requerida permanece, visto que
aprovou para utilização arma que apresentava defeito que culminou no acidente ocorrido
com o autor”.
Portanto, resta claro que “o autor se desincumbiu de comprovar o
funcionamento defeituoso da arma de fabricação da ré Taurus que, nos termos do artigo
18 do Código de Defesa do Consumidor, deve responder objetivamente pelos danos
ocasionados. Uma vez provada a responsabilidade da ré, deve ela indenizar o autor dos
prejuízos sofridos. Estando provada relação de causalidade entre o fornecimento do
produto defeituoso e os danos causados no autor, deve a ré indenizá-lo, conforme artigo
6o, inciso VI, do CDC, o qual prevê, a efetiva reparação dos danos patrimoniais e morais
ao consumidor.”.
Quanto à apuração da culpa pelo evento, portanto, nada mais se
revela necessário discorrer, restando evidente o dever da ré de indenizar, inclusive
porque nada comprovou a afastar os fatos alegados e o direito deduzido pelo autor,
como se lhe impunha (art. 373, II, CPC c.c. art. 14, §3.o, CDC).
E, desse modo, incontroversos restaram os danos materiais,
morais e estéticos sofridos pelo autor.
Nesse cenário, extrai-se dos autos que o autor não foi bonificado
pela redução dos índices criminais referentes aos meses de outubro, novembro e
dezembro de 2014, bonificação essa que atingiu a cifra de R$3.600,00, além ter deixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000479-98.2016.8.26.0362 -Voto no 12.500
8
de receber, por conta do afastamento, valores atinentes às diárias (“AJ CUSTO AUMENT
- CAR. POL/PM”), que, no período, totalizaram perda salarial de R$1.800,00.
Assim, deve o autor ser ressarcido dos referidos descontos, a
título de reparação pelos danos materiais sofridos.
Quanto ao dano moral, resta inegável sua configuração.
Neste aspecto, não há qualquer dúvida de que os sofrimentos
físicos e psicológicos decorrentes do disparo acidental com a arma de fogo defeituosa,
bem como suas consequências, extrapolam a situação de mero desconforto ou
aborrecimento suportáveis e cotidianos, e configuram, assim, o dano moral, justificando a
imposição da reparação extrapatrimonial ao causador do evento danoso.
Nem se fale, a propósito, em necessidade de provar-se o dano
moral, pois este se presume, vez que ínsito ao próprio fato ofensivo, nos dizeres de
Carlos Alberto Bittar: “Com efeito, o dano moral repercute internamente, ou seja, na
esfera íntima, ou no recôndito do espírito, dispensando a experiência humana qualquer
exteriorização a título de prova, diante das próprias evidências fáticas. (...) É intuitivo e,
portanto, insuscetível de demonstração, para os fins expostos, como se tem sido definido
na doutrina e na jurisprudência ora prevalecentes, pois se trata de damnum in re ipsa. A
simples análise das circunstâncias fáticas é suficiente para a sua percepção, pelo
magistrado, no caso concreto.” (Reparação civil por danos morais, 2.a Edição, Editora
Revista dos Tribunais, 1994, pp. 70/71)
De outro lado, no tocante ao “quantum”, não existindo parâmetros
legais para sua fixação, o arbitramento deve ser feito com base na razoabilidade, em
quantia compatível com a intensidade do sofrimento dos autores, observando-se as
peculiaridades do caso concreto, bem como a condição econômica das partes.
Sobre a quantificação do dano moral, vale citar o entendimento de
Rui Stoco, no sentido de que, “para a composição do dano moral exige-se um nexo de
coerência. Impõe esse nexo uma correção entre o que se pede e aquilo que se necessita
e, ainda, entre o que se necessita e o que se pode efetivamente pagar. É na fixação de
valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000479-98.2016.8.26.0362 -Voto no 12.500
9
pertinência e transita com maior desenvoltura. (...) Em resumo, tratando-se de dano
moral, nas hipóteses em que a lei não estabeleça os critérios de reparação, impõe-se,
obediência ao que podemos chamar de 'binômio do equilíbrio', de sorte que a
compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem
recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada,
que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e
satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido.”
(Rui Stoco, “in” Tratado de Responsabilidade Civil, Tomo II, 9a ed., RT, p. 995).
No mesmo passo, ensina Caio Mário da Silva Pereira que a
indenização não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão
pequena que se torne inexpressiva:
A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial
efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser
mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber
uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo
juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as
posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que
se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne
inexpressiva. (“Responsabilidade Civil”, Editora Forense, 9a ed., pág. 60).
Sobre o tema, ainda:
O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior
Tribunal de Justiça, sendo certo que a indenização a esse título deve ser
fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a
constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e
exageros,
devendo
o
arbitramento
operar
com
moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do
bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
Ademais, deve procurar desestimular o ofensor a repetir o ato. (STJ. 4a
Turma, REsp 245.727/SE, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j.
28/03/2000).
Não se olvida, por óbvio, a delicadeza da questão, a efetiva dor
de cada um e, por conseguinte, a impossibilidade de valorar, com exatidão, o dano
extrapatrimonial sofrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000479-98.2016.8.26.0362 -Voto no 12.500
10
Entretanto,
observados
os
critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade, de modo a reparar a ofensa à esfera extrapatrimonial da parte autora
e, ao mesmo tempo, não servir de meio a proporcionar o enriquecimento ilícito, tem-se
que o valor fixado para a indenização moral (R$30.000,00) foi adequadamente
mensurado pelo juízo “a quo”, porquanto atende os pressupostos acima consignados e
revela-se adequado às peculiaridades da hipótese concreta, devendo, portanto, ser
mantido no “quantum” e nos termos em que arbitrado.
Nesse sentido, inclusive, precedentes desta E. Corte:

BEM MÓVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS.
DISPARO
ACIDENTAL
DE
ARMA
DE
FOGO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DA
FABRICANTE
PELOS
DANOS
SOFRIDOS PELO POLICIAL MILITAR ATINGIDO PELO TIRO. 1.
Demonstrado o nexo causal entre a conduta da ré, responsável pela
fabricação da arma, e os danos decorrentes do disparo acidental que
vitimou o autor, de rigor a procedência da pretensão indenizatória, não se
justificando a alegação de culpa exclusiva da vítima como causa
obstativa da responsabilidade. 2. Na fixação da indenização pelo dano
moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade,
estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
1020255-34.2015.8.26.0002; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro: 16/07/2019)
APELAÇÕES
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL

SENTENÇA QUE, JULGANDO ANTECIPADAMENTE, CONSIDEROU
PROCEDENTE
PRETENSÃO
FORMULADA
PELO
AUTOR,
CONDENANDO AS CORRÉS AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$
30.000,00,
CORRIGIDA
MONETARIAMENTE
A
PARTIR
DO
ARBITRAMENTO E ACRESCIDA DE JUROS DE MORA DE 1% AO
MÊS
DESDE
O
EVENTO
DANOSO,
PELA
LESÃO
EXTRAPATRIMONIAL PROVOCADA POR DISPARO ACIDENTAL DA
ARMA DE FOGO
PRELIMINARES QUE NÃO PROSPERAM NO
QUE TANGE AO MÉRITO, O QUANTO DECIDIDO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA SE COADUNA PERFEITAMENTE COM O SISTEMA DE
DISTRIBUIÇÃO
DO
'ONUS
PROBANDI'
ADOTADO
PELO
ORDENAMENTO
PROCESSUAL
PÁTRIO.
OS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS ANGARIADOS, EM ESPECIAL AS CÓPIAS DA
SINDICÂNCIA INSTAURADA PARA APURAR O INCIDENTE E A
PERÍCIA FEITA PELO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA NA DATA DOS
FATOS, SÃO SUFICIENTES PARA ATESTAR O DEFEITO DO
ARMAMENTO E O LIAME CAUSAL ENTRE ESTE E O DANO, POIS
DISPAROU
ACIDENTALMENTE,
MESMO
COM
A
TRAVA
DE
SEGURANÇA
ACIONADA

QUANTO
À
LIDE
SECUNDÁRIA,
DEPREENDE-SE DA APÓLICE QUE A FABRICANTE DE ARMAS
CONTRATARA
COM
A
ORA
IRRESIGNADA
COBERTURA
ACIDENTÁRIA
PARA
"DANOS
MORAIS
(RISCOS
NÃO
PROFISSIONAIS)", GARANTINDO INDENIZAÇÃO PELAS "QUANTIAS
PELAS QUAIS O SEGURADO SEJA CIVILMENTE RESPONSÁVEL A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000479-98.2016.8.26.0362 -Voto no 12.500
11
PAGAR,
MEDIANTE
SENTENÇA
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO OU ACORDO EXPRESSAMENTE AUTORIZADO PELA
SEGURADORA, EM VIRTUDE DE DANOS MORAIS DIRETAMENTE
DECORRENTES DE DANOS FÍSICOS À PESSOA E/OU DANOS
MATERIAIS
CAUSADOS
A
TERCEIROS
E
EFETIVAMENTE
INDENIZADOS, NOS TERMOS PREVISTOS NA PRESENTE APÓLICE",
HIPÓTESE QUE SE IDENTIFICA COM A DOS AUTOS. ADEMAIS,
CONTRATUALMENTE EXPRESSA A ISENÇÃO DE FRANQUIA EM
CASOS TAIS RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível
0001525-27.2015.8.26.0346; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Martinópolis - 1a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 26/02/2019; Data de Registro: 27/02/2019)
CONSUMIDOR Acidente de Consumo Disparo acidental de arma de
fogo Cerceamento de defesa Inexistência Relação de consumo
Na ação movida contra a fabricante pelo fato do produto (arts. 12, § 3o,
do CDC), há a inversão ope legis do ônus da prova Somente a culpa
exclusiva do consumidor afastaria a responsabilidade da apelante - Valor
da indenização reduzido Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação
Cível 1095750-18.2014.8.26.0100; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/09/2018; Data de Registro: 26/09/2018)
E, igualmente, tem-se quanto aos danos estéticos.
Dano estético, nos dizeres de ARNALDO RIZZARDO, “é aquele
que atinge o aspecto físico da pessoa. Compreende o aleijão, que é amputação ou perda
de um braço, de uma perna, de dedos, de um órgão que é o canal do sentido. Já
deformidade envolve a cicatriz, a ferida, a marca deixada pelo ferimento. Uma ou outra
situação enfeia a pessoa, prejudica a aparência, causa o desequilíbrio na disposição do
corpo
humano,
prejudicando
sua integridade, e infunde uma sensação de
desagrabilidade”. (A Reparação nos Acidentes de Trânsito, 11 ed. Editora Revista dos
Tribunais, 2010, p.164).
Na hipótese dos autos, é incontroverso que as lesões sofridas
pelo autor consistentes em “fratura exposta punctiforme e subtroncanteriana do fêmur
esquerdo”, que o obrigaram a submeter-se a cirurgia com “redução cruenta e
osteossíntese”, com cicatriz cirúrgica de 4 cm na região da coxa e encurtamento de 1,7
cm dos membros inferiores (fls. 485/487) evidenciam dano estético que, muito embora
classificado como “mínimo” pelo perito (fls. 487), representam deformidade permanente e
suscetível de comprometer a aparência física do autor bem como causar-lhe
desconfortos de ordem psicológica e, eventualmente, restringir-lhe a locomoção, a
justificar, portanto, a adequada a indenização fixada em sentença (R$5.000,00), como
meio de amenizar o sofrimento da vítima, considerando-se as circunstâncias concretas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000479-98.2016.8.26.0362 -Voto no 12.500
12
do caso e ainda os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, sem implicar
enriquecimento sem causa a qualquer das partes.
E, por fim, no que concerne aos índices de atualização monetária
e juros moratórios que se agregam ao montante indenizatório, a correção monetária deve
remontar à data do arbitramento realizado (Súmula 362 do STJ), que correspondente à
publicação da sentença, e os juros moratórios fluirão do evento danoso (31/08/2014),
consoante entendimento igualmente sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Enunciado de no 54 (“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual”). Judiciosamente fixados pelo juízo de origem os
termos iniciais de incidência dos consectários legais, em conformidade com o
entendimento do STJ, não prospera a alegação da empresa ré de que os juros de mora
fluem a partir da sentença, por total falta de fundamento jurídico-legal.
Como se vê, a sentença deve ser integralmente mantida.
Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11, do CPC, resta a verba
honorária advocatícia devida pela ré ao patrono da parte adversa majorada para 15% do
valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator